Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. 10 (DEZ) ANOS DE USO. NECESSIDADE DE CAUTELA POR PARTE DO ADQUIRENTE. EXPRESSA ISENÇÃO DO VENDEDOR POR EVENTUAIS VÍCIOS NO MOTOR, SUSPENSÃO, PNEUS E PARTE ELÉTRICA. VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITOS NO MOTOR E SUSPENSÃO EM POUCO TEMPO DE USO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar ao autor o importe de R$ 23.426,00 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais) a título de indenização pelos danos materiais. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais. No mérito, sustenta que o Juiz a quo não analisou a média dos orçamentos, sendo proferida a sentença com base no valor mais elevado, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que o comprador deveria realizar uma vistoria técnica no motor, avaliar a lanternagem, as condições dos pneus, entre outros, uma vez que o veículo se encontra com mais de dez anos de uso. Argumenta que uma das peças apresentadas no orçamento se encontra com valor exorbitante e injustificável. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 59112461 a ID 59112461) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 59112469.
3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas juntadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
4. Verifica-se que o recorrente faz alegações que não foram sustentadas perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Constitui-se em alegação trazida apenas no Recurso Inominado o questionamento quanto aos valores das peças do veículo, mais precisamente, sobre o valor da turbina apresentada em orçamento pelo recorrido. Deste modo, é válido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, dessarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
6. Em síntese, narra o autor/recorrido que em 10/06/2022, adquiriu do réu/recorrente o ágio do veículo Volkswagen Jetta 2.0 T, ano/modelo 2012/2013, branco, placa KOY7I51, Renavam 00490109950, pelo valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). O carro apresentou vazamento de óleo na mesma semana, levando o autor a contatar o réu e consertar o veículo por R$2.000,00 (dois mil reais), autorizados pelo réu. Após o primeiro conserto, o veículo continuou com defeitos, inclusive novos, como amassados e arranhões. Mesmo após outras tentativas de conserto, os problemas persistiram, incluindo panes no motor e perda de estabilidade. O réu/recorrente se recusou a fazer mais reparos, e o autor descobriu que o recorrente teria adulterado a bomba de combustível, colocando sua segurança em risco. O autor alega que ainda teve outros gastos com o veículo. Diante disso, pleiteou na presente ação indenização por danos materiais e morais.
7. Com efeito, a aquisição de veículo usado exige do pretenso adquirente especial cautela, sobretudo considerando o tempo de uso, que neste caso já era de aproximadamente 10 (dez) anos. Trata-se de razoável espaço de tempo que, a depender da utilização e modelo do bem, pode submetê-lo a intenso desgaste natural de peças. Por isso, o pretenso comprador deve ser diligente, submetendo o bem à análise de profissional qualificado de sua confiança, até mesmo porque veículos usados são vendidos, via de regra, no estado em que se encontram. Se o autor negligenciou esse dever, não pode imputar as consequências ao recorrente, sobretudo porque não evidenciada a má-fé.
8. Importante destacar ainda que o contrato dispõe claramente que o comprador, no caso o autor/recorrido, analisou previamente alguns itens do veículo, estando de pleno acordo com o estado de conservação do motor, câmbio, suspensão, pneus e parte elétrica (cláusula segunda, ID 59112238), estando estes itens expressamente excluídos da garantia concedida pelo vendedor. Os supostos vícios apontados nestes autos e indicados nos orçamentos de ID 59112235, 59112236 e 59112237 são todos inerentes ao motor e suspensão, inclusive a bomba de combustível, que faz parte do sistema de alimentação do motor.
9. Nestes termos, seja pela ausência de diligência do comprador na análise prévia do veículo, seja pelo seu expresso aceite previsto no contrato quanto ao estado de conservação do motor, câmbio, suspensão, pneus e parte elétrica, não há que se falar em responsabilização do vendedor no caso, em especial, ante a ausência de evidência de má-fé.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95